Tribunal: TJDFT
Processo: 0015741-52.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015741-52.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BROOKFIELD MB SPE 076 S/A RECORRIDO: JOSÉ MESSIAS EITERER SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. PRORROGAÇÃO. ATRASO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. RESCISÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE PERDAS E DANOS. PREVISÃO CONTRATUAL. REGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre os autores e a empresa ré. 2. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, viável a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Como corolário lógico, deve a vendedora arcar com as penalidades previstas no ajuste. 3. Fixada a multa compensatória, que objetivou a antecipação das perdas e danos, em consequência do atraso na entrega da unidade imobiliária, em 0,5% (meio por cento), não pode ser modificada, posto que não se mostra desmedida, resultando da própria iniciativa da vendedora. 4. Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, firmada pela Segunda Seção, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, mutatis mutandis, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1.740.911/DF, DJe 22.8.2019). Ou seja, quando a culpa pela inexecução do contrato for exclusiva da vendedora, os juros de mora devem ser contados a partir da citação válida (regra geral). 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 423 e 424, ambos do Código Civil, afirmando inexistência de sua culpa para a rescisão do contrato. Articula que faria jus à retenção no montante de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores efetivamente pagos, conforme cláusula contratual, respeitando assim o princípio pacta sunt servanda; e b) artigo 393 do Código Civil, asseverando ter ocorrido caso fortuito e força maior. Suscita dissenso pretoriano com julgado desta Corte de Justiça, sustentando negativa de vigência ao artigo 884 do CC, ao argumento de que o termo final para pagamento de multa compensatória seria a data do ajuizamento da ação. Expõe, ainda, que a vedação ao enriquecimento sem causa trata-se de matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer momento e grau de jurisdição. Afirma ser necessária a reforma do acórdão recorrido para alterar a correção monetária e aplicação de juros legais incidentes sobre os valores a serem restituídos, conforme o Tema 1.002 dos Recursos repetitivos do STJ. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente ofendidos. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono João Paulo Inácio de Oliveira OAB/DF 27.709. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado vilipêndio aos artigos 393, 423 e 424, todos do CC, pois para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no arguido dissídio interpretativo. A uma, porque "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1465319/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20/2/2020. E, a duas, porquanto a tese de enriquecimento ilícito, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Igualmente o especial não deve subir quanto à assertiva de ser necessária a reforma do acórdão recorrido para alterar a correção monetária e aplicação de juros legais incidentes sobre os valores a serem restituídos, conforme o Tema 1.002 dos Recursos repetitivos do STJ. Isso porque “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1541707/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020). Demais disso, a tese recursal não foi objeto de debate por parte do órgão julgador, embora tenham sido opostos embargos de declaração, atraindo o apelo o óbice dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, como já se disse, na presente sede. Os mesmos vetos sumulares também impedem a admissão do inconformismo quanto à tese de que a ora recorrente faria jus à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo recorrido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e ao recorrido, sejam feitas, respectivamente, em nome dos causídicos Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118, bem como João Paulo Inácio de Oliveira OAB/DF 27.709. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027